Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em processo penal, por ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento no âmbito do processo penal, à luz da legislação vigente e da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil, art. 1.015, não possui previsão correspondente no processo penal, sendo inaplicável à espécie.
4. No processo penal, o agravo de instrumento é admitido apenas em hipóteses específicas, como na execução penal (Lei no 7.210/1984, art. 197), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, caput e inciso VII) e nas hipóteses de negativa de seguimento de recursos constitucionais (Lei no 8.038/1990, art. 28).
5. A interposição de agravo de instrumento em processo penal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do CPC.
7. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o recurso interposto é manifestamente inadequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: O agravo de instrumento não possui previsão correspondente no processo penal e somente é admitido em hipóteses específicas. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. A inadmissibilidade de recurso inadequado não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.